Tribunal: TCU
Processo: 009.441/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte em favor de Rui Barbosa de Oliveira Filho, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260, § 1o, 262, caput e § 2o, do RITCU, e 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor de Rui Barbosa de Oliveira Filho, recusando-lhe registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelo interessado, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à Universidade Federal do Rio Grande do Norte que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas; 9.3.2. emita novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.3. informe ao interessado que, em caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo órgão de origem; 9.3.4. comunique imediatamente ao interessado o teor da presente decisão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da respectiva data de ciência. 9.4. esclarecer que a decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança 0012053-62.1997.4.05.8400 não obsta o julgamento e o cumprimento da determinação para que o órgão jurisdicionado providencie a regularização do pagamento indevido da rubrica judicial relativa a horas extras constatado na ficha financeira do interessado, haja vista que a causa de pedir deduzida em juízo mostra-se absolutamente diversa dos fundamentos adotados nesta deliberação.